Tribunal: TJSP
Processo: 1000268-92.2020.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS APONTADO NO EDITAL – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA CONFIRMADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000268-
92.2020.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante FABIANA
APARECIDA DA SILVA MENEZES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARAMINA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000268-92.2020.8.26.0242 - Igarapava
2
VOTO No 37.138
APELAÇÃO CÍVEL No 1000268-92.2020.8.26.0242
COMARCA: IGARAPAVA
APELANTE: FABIANA APARECIDA DA SILVA MENEZES
APELADA: MUNICIPALIDADE DE ARAMINA
MANDADO
DE
SEGURANÇA

CONCURSO
PÚBLICO
CANDIDATA APROVADA FORA DO
NÚMERO DE VAGAS APONTADO NO EDITAL

AUSÊNCIA
DE
DIREITO
SUBJETIVO
À
NOMEAÇÃO ORDEM DENEGADA SENTENÇA
CONFIRMADA
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Fabiana
Aparecida da Silva Menezes objetivando assegurar nomeação e posse no
cargo de Professor de Educação Básica I, para o qual foi aprovada no
Concurso Público no 001/2017, denegada a ordem pela r. sentença de fls.
36/40.
A impetrante apelou, buscando a inversão do resultado,
pelas razões de fls. 43/48.
Recurso regularmente processado, com resposta, opinando
a douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento.
É o relatório.
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução
adequada, merecendo subsistir por seus próprios e jurídicos
fundamentos, pois sendo incontroverso que a autora foi aprovada fora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000268-92.2020.8.26.0242 - Igarapava
3
número de vagas indicado no edital do certame, não possui direito
subjetivo à nomeação.
Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário no
837.311- Piauí, em regime de repercussão geral, a Suprema Corte firmou
que “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para
o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não
gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados
fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição
arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por
comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a
inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de
validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.”,
o que não ocorreu.
De outra, parte, não socorre a impetrante as contratações
via processos seletivos ocorridas durante o prazo de validade do
concurso, que segundo o documento de fls. 29 destinavam-se a suprir,
em caráter temporário, casos de recreação, atividades complementares e
afastamentos.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR